Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRESSÃO DE CARREIRA MILITAR. PRETERIÇÃO. DEMANDA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO RESPECTIVO ESTADO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JURIDICIÁRIA LOCAL. PACTO FEDERATIVO. PRESERVAÇÃO.
1. A demanda interposta contra o Estado do Rio de Janeiro tem sua a competência definida em razão da pessoa, possuindo, assim, natureza absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes, nos termos do art. 62 do CPC.
2. De acordo com o art. 44, inciso I da Lei 6959/2015, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, compete aos juízes de direito em matéria de interesse da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse do estado e de município, ou de suas autarquias, empresas públicas e fundações públicas.
3. Nos temos da jurisprudência desta Corte, é incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de demandas interpostas contra ou por outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.